Tribunal: TJMT
Processo: 1002086-28.2017.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Recurso no: 1002086-28.2017.811.0040
Recorrente: Edmilson Benedito de Moraes e Rosinei Gonçalina da Silva Moraes
Recorrido: Concessionária Rota do Oeste S.A.
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 10/09/2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO NA PRAÇA DE PEDÁGIO. CONDUTA ILÍCITA DA RECORRIDA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Propósito recursal para reforma da sentença para julgar procedente o pleito de condenação em dano material e danos morais.
Alegação de que funcionária da concessionária deu sinal para os veículos em fila se dirigissem para outra cabine, o que ocasionou o sinistro (caminhão à frente deu ré e colidiu com a recorrente).
Conduta ilícita da recorrida não demonstrada.
Ausência de elementos que demonstrem que o motorista do caminhão tenha sido orientado pela preposta da concessionária, não tendo a recorrente se desincumbido do ônus que lhe competia.
Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[EDMILSON BENEDITO DE MORAES - CPF: 395.505.161-72 (REPRESENTANTE), THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI - CPF: 324.842.068-52 (ADVOGADO), ROSINEI GONCALINA DA SILVA MORAES - CPF: 495.856.901-44 (REPRESENTANTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020